Tribunal: TJDFT
Processo: 0744527-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744527-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. AGRAVADO: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES, L. H. C. H. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda. contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a ré, agravante, restabeleça o plano de saúde das autoras, sob pena de multa (autos no 0737748-16.2024.8.07.0001, ID no 211368595, págs. 118-120). 2. Em suas razões, o agravante defende, em síntese, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, que deve ser reformada. 3. Sustenta que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo e a multa diária desarrazoada e desproporcional, devendo ser reduzida, sob pena de ensejar eventual enriquecimento sem causa. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 65285858, págs. 12-13). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. As agravadas (mãe e filha) são beneficiárias do plano de saúde administrado pelo agravante desde 3/6/2020 (ID no 209978372, págs. 15-25). 11. A petição inicial foi instruída com elementos documentais que corroboram os argumentos das agravadas, no sentido de que desde o ajuizamento da primeira demanda (0737767-56.2023.8.07.0001 - dezembro de 2022) vêm adotando postura com o intuito de resolver o problema na emissão dos boletos das mensalidades, sem sucesso. 12. As agravadas não podem ser prejudicadas por eventual desorganização administrativa do agravante, que se dispôs a resolver o problema na esfera extrajudicial, mas não agiu em conformidade com as medidas que os seus colaboradores disseram que seriam adotadas. 13. A discussão inerente à regularidade dos pagamentos se refere ao mérito da controvérsia, cuja análise somente poderá ocorrer em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. A decisão determinou o restabelecimento do plano de saúde, pois identificou que as agravadas vêm tentando manter a regularidade dos pagamentos, mas estão enfrentando dificuldades criadas pelo próprio agravante, sem justo motivo. 15. A determinação tem o intuito de evitar que as agravadas fiquem desamparadas pelo plano de saúde por uma situação para a qual, aparentemente, não contribuíram. A contraprestação por elas devida foi preservada, pois devem continuar pagando as mensalidades, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. No que se refere ao prazo fixado, esse se justifica diante da imprevisibilidade de quando será necessário utilizar os servidos do plano de saúde. Como consequência, a obrigação deve ser cumprida com brevidade, para evitar eventual situação de dano. 17. A mesma questão se aplica ao valor diário da multa, pois o intuito é garantir o cumprimento da ordem judicial. Logo, não será exigível, caso o agravante demonstre que adotou todas as medidas necessárias para cumpri a determinação judicial. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 20. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO